Tribunal: TJBA
Processo: 8031433-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031433-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
Daniele Druwe Araujo, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE, RAQUEL MANSANARO

AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRADE TRIGO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEXTO CLARO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO SR. PERITO DO JUÍZO PARA FINS DE CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO DOTADA DE JURIDICIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante.

II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador, não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza, uma vez que todas as questões foram analisadas.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
8031433-31.2024.8.05.0000
, figurando como embargante
COMPANHIA DE LOCA
ÇÃ
O DAS AM
É
RICAS
e como embargada
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA